Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDETE CORREA CARVALHO - CPF: 171.764.761-87 (RECORRIDO), DIOGO WANTUIL DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 970.707.501-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA
URV.
FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INÍCIO DO MARCO. EDIÇÃO DA PRIMEIRA LEI DE REESTRUTURAÇÃO.

LEI ESTADUAL No 50/1998. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL VERIFICA. SÚMULA No 11 DA TRU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

O presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.

Sentença de parcial procedência que condenou o recorrente ao pagamento de eventuais parcelas devidas a título de Unidade Real de Valor (URV).

Pretensão recursal para o reconhecimento da prescrição, como prejudicial e, no mérito, serem os pedidos julgados improcedentes.

Aberta vista ao Ministério Público, houve manifestação pelo desinteresse de intervenção no feito.

A restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (
RE 561.836-RN
).

O art. 1o do Decreto no 20.910/132 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).

“
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público”
(Súmula no 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso).

A Lei Estadual no Complementar Estadual no 50/1998 reestruturou as carreiras dos profissionais da Educação Básica da qual faz parte o recorrida e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.

Ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

“Precedente” desta Turma
N.U 1002714-48.2016.8.11.0041
, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019.

Recurso conhecido e provido para acolher a prejudicial de mérito e julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de apelação interposta em face de sentença de parcial procedência que condenou o recorrente ao pagamento de eventuais parcelas devidas a título de Unidade Real de Valor (URV).

Nas razões recursais, em essência, a parte pleiteia, como prejudicial de mérito, o reconhecimento de prescrição do fundo de direito e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

Ainda perante o Tribunal de Justiça, aberta vista ao Ministério Público, manifestou-se pelo desinteresse de intervenção no feito (
id. no 21126982
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do Juízo de Admissibilidade

Em razão da decisão declinatória do e. Tribunal de Justiça, o presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995, e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e recebo o recurso, a fim de evitar danos irreparáveis, tendo em vista a matiz da apelação.

Prejudicial de mérito- Prescrição

Os lindes da prejudicial referem-se à alegação de reestruturação da carreira da qual a parte recorrida faz parte.

Em análise aos autos, observo que a prejudicial deve ser acolhida. Isso porque, de acordo com o Supremo Tribunal (RE 561.836-RN), a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV.

O entendimento foi firmado em sede de repercussão geral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno).

No caso, a Lei Complementar Estadual no 50/1998 reestruturou as carreiras dos profissionais da Educação Básica da qual faz parte a recorrida como professora e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.

O art. 1o do Decreto no 20.910/132 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).

O tema também foi sumulado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso dispõe que:

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.

(Súmula no 11).

Nesta Turma, há “precedente”:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.

Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.

As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Preliminar de prescrição acolhida.

Processo extinto.

(
N.U 1002714-48.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL
, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019).

Assim, a ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda (2016) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Pelo exposto, acolho a preliminar de prejudicial de mérito e, por consequência, reconheço a prescrição e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020